Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001841-98.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEONIRIO JOSÉ DE SOUZA NETO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PLEITO À REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência, por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). No presente caso, não havendo pena in concreto fixada e não tendo ocorrido a prescrição in abstracto calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade do acusado, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.
Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001841-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONIRIO JOSÉ DE SOUZA NETO (RECORRIDO), ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL -

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
-
PLEITO À REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL - PROCEDÊNCIA -

AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE
-
RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência, por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). No presente caso, não havendo pena in concreto fixada e não tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade do acusado, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0000550-44.2007.811.0106, cód. 66906, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que
julgou extinta a punibilidade
de
Leonirio José de Souza Neto
, pelo
reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual da pena
, em ação penal que ele responde pela prática dos
delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 180 e 311, ambos do CP).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão que reconheceu a prescrição virtual
,
para fins de
determinar o prosseguimento da ação penal, em relação a um dos crimes imputados ao acusado
(art. 311 do CP), por entender não ocorreu a prescrição real e nem a prescrição, tendo em vista que o processo estava suspenso, com base no disposto no art. 366 do Código de Processo Penal (id. 75376486).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 108905996).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 75376488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
provimento
do recurso, para anular parcialmente a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal e determinar a continuidade da marcha processual em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal. (id. 109687965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 75375067), em dia e horário incerto do mês de junho do ano de 2006, na comarca de Novo São Joaquim/MT,
Leonirio José de Souza
Neto,
remarcou o número do chassi e do motor da Camionete
GM/S10, 1996/1996, cor vermelha, placa JTN-9976/Goiânia/GO, chassi 9BG124ARTTC26445, objeto do auto de exibição de exibição e apreensão e auto de avaliação constante nos autos.

Consta ainda que nas mesmas circunstancias narradas, o acusado recebeu e
transportou o veículo acima descrito em proveito próprio, coisa esta que sabia ser produto de crime
praticado em desfavor da vítima Ilzanan Boaventura Ferreira de Camargos.

Tal denúncia foi recebida da data de
20/09/2007
(id. 75375087).

Citado por edital, o acusado o acusado quedou-se inerte, por isso, em
28/05/2008
, o a autoridade judiciária, com arrimo no art. art. 366 do Código de Processo Penal, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e, na oportunidade, estabeleceu a data do término da suspensão do prazo prescricional, qual seja, o dia
27/05/2016
para
o crime previsto no art. 180 do CP
, e dia
27/05/2020
para o
crime previsto no artigo 311 do CP
, bem como determinou a produção antecipada da prova testemunhal (id. 75376458).

Ocorre que em
16/11/2020
(id. 75376484) sobreveio sentença julgando extinta a punibilidade do recorrido, por entender o julgador que houve a ocorrência de prescrição antecipada ou virtual.

Nesse contexto, insurge-se o Ministério Público contra a decisão que julgou
extinta a punibilidade por entender que ainda não ocorreu a prescrição real e nem a prescrição em perspectiva da pretensão punitiva, em relação a um dos crimes imputados ao réu
(art. 311 do CP), tendo em vista que o processo estava suspenso, com base no disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.

Com razão o insurgente
.

Isso porque prescrição antecipada não é prevista na lei,
trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,
verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no
RE 602527/RS
, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da
Súmula no. 438
do Superior Tribunal de Justiça:
“É

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A ilustrar o pensamento, confira-se:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070

DIVULG 13-04-2021

PUBLIC 14-04-2021).

(STJ) “
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada,
pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU
ANTECIPADA
) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO
PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da
prescrição
em perspectiva, projetada ou
antecipada
, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.”
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO
“VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva,
antecipada
ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.(N.U 1015060-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Desse modo, não é cabível o fundamento utilizado pelo juízo de origem (“
extrai-se dos autos a ausência de elementos que indiquem a condenação do requerido ao quantum máxima descritos pelos tipos penais ao qual lhe foram imputado a denúncia, mantendo-a, consequentemente, em seu mínimo legal
”) para reduzir o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal do crime do art. 311 do CP, para o lapso temporal de 03 (três) anos.

A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada ao crime (art. 109, CP); desse modo, como o ilícito penal supracitado possui pena em abstrato máxima de 06 (seis) anos de reclusão, consoante III, do art. 109, do Estatuto Repressivo,
a pretensão punitiva do Estado se expira em 12 (doze) anos.

Assim, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia –(20/09/2007), excluindo-se o período em que o processo ficou suspenso
(dia 28/05/2008 a 27/05/2020 – doze anos, por força do art. 109, III, do CP c/c Súmula 415 do STJ e RE 600.851/DF)
e a data da sentença extintiva de punibilidade
(09/12/2021),
evidentemente não transcorreu o tempo necessário para extinguir a punibilidade do acusado
.v

Nesse desiderato, não havendo previsão legal para a prescrição virtual, e ainda havendo interesse no prosseguindo do feito, necessário se faz o acolhimento da pretensão ministerial.

Por fim, quanto ao delito de receptação (art. 180, CP), por não ter havido insurgência recursal a esse respeito, mantenho, pois, inalterado a decisão do juízo de piso.

Ante o exposto, em
consonância

com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para anular parcialmente a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal e determinar a continuidade da marcha processual em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022